Tribunal: TJSP
Processo: 1003132-65.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Devolução de transferência bancária. Orientação da instituição financeira para que o autor ajuizasse demanda judicial para recuperar o montante transferido indevidamente. Inexistência de pretensão indenizatória. Discussão sobre nexo de causalidade inócua. Dever de devolução confirmado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.